Tribunal: TJDFT
Processo: 0001205-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. NÃO ACOLHIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o acolhimento do pedido de absolvição do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes diante das declarações firmes e harmônicas da vítima, que auxiliou os policiais civis a encontrar o apelante logo após o delito, trazendo consigo a faca utilizada para viabilizar a grave ameaça.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como a declaração da vítima, como ocorre na espécie.
3. Se o réu praticou novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social.
4. Embora o emprego de uma faca durante o roubo não tenha sido utilizado como causa de aumento no caso dos autos, é evidente que tal circunstância tornou a conduta do acusado mais gravosa, podendo ser considerada para exasperar a pena-base.
5. O quantum de aumento da pena-base em razão da análise desfavorável da conduta social, das circunstâncias do crime e dos antecedentes está devidamente justificado, pois foram reconhecidas duas condenações por crimes anteriores em desfavor do apelante, o que, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justifica um recrudescimento superior à fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial dos antecedentes.
6. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a majoração da reprimenda na segunda fase em fração superior a 1/6 (um sexto) constitui fundamentação concreta. Na hipótese lançada aos autos, as duas condenações consideradas na segunda fase da dosimetria justificam o recrudescimento de 1/5 (um quinto) da reprimenda intermediária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.